Tribunal: STF
Processo: Rcl 89962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Izabel Cristina da Silva, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no Agravo Interno Cível nº 0000591-96.2025.8.16.0152, pelo qual teria sido contrariada a jurisprudência vinculante desta Corte cristalizada na Súmula Vinculante nº 4.

2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou demanda visando à modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, sustentando a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo, diante da omissão legislativa municipal. Informa que a sentença foi parcialmente favorável, mas que, em grau recursal, o Juízo reclamado deu provimento ao recurso do Município, “sob a fundamentação de que a base de cálculo para o respectivo adicional deve ser o salário mínimo nacional”.

3. Alega que a decisão reclamada, ao impedir a fixação do vencimento básico como base de cálculo, teria afrontado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante e a jurisprudência desta Corte, uma vez que “a Lei Municipal não prevê a base de cálculo do adicional de insalubridade”.

4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a cassação do ato impugnado, “a fim de assegurar o preceito constante na Súmula Vinculante nº 04 e Art. 7º, IV da Carta Magna, além da obrigatoriedade na observância das decisões proferidas por esta Suprema Corte”. 

É o relatório.
 
Decido.

5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

9. No caso concreto, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pelo TJPR, pelo qual negou-se provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 10; grifos do original):

“AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 25. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. Agravo conhecido e desprovido.
No mérito, sem razão a parte agravante.
Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi negado com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. 
No que diz respeito a demonstração da repercussão geral da matéria versada nos autos, melhor sorte não assiste ao agravante. 
De início porque, conforme devidamente esclarecido junto a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a Excelsa Corte, ao apreciar o RE 565.714, decidiu pela existência de repercussão geral do tema: “Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo”. (Tema 25 /STF). 
Ao julgar o referido leading case, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
E o acórdão da decisão de mérito, por sua vez, ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃORECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 0808-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884) Destaquei.
Isto posto, cumpre esclarecer que a análise prévia de admissibilidade dos recursos extraordinários pela Presidência das Turmas Recursais decorre do exercício de função delegada pelos Tribunais Superiores e encontra previsão no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 
Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, cabe à esta Presidência aplicar a tese conclusiva firmada para os fins dos artigos 1.036 do CPC, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do mesmo diploma legal. 
No caso específico dos presentes autos, ao contrário do que alega o agravante, a matéria ora versada amolda-se perfeitamente ao Tema 25 do STF, de modo que a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto é medida que se impõe. 
Isto porque, ao apreciar o entendimento firmado pela Suprema Corte quando da apreciação do supracitado tema, resta incontroverso o fato de que utilizar o salário-mínimo como fator de indexação é o mesmo que negar vigência aos exatos termos do artigo 7°, inciso IV, da Constituição da República. 
Portanto, a afetação do presente caso ao Tema 25 do STF busca, não somente a efetivação da regra constitucional proibitiva de vinculação do salário-mínimo ao adicional de insalubridade, mas também garantir a segurança jurídica das decisões judiciais, mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral. 
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.”

10. O acórdão objeto do apelo extremo, por seu turno, exercendo juízo positivo de retratação, deu parcial provimento ao recurso ordinário do Município de Santa Mariana/PR, para “reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem, contudo, fixar um novo indexador, até que a inconstitucionalidade seja sanada pela legislação municipal, nos termos da Súmula Vinculante nº 4, do STF”. Confira-se (e-doc. 8, p. 2-3; destaques acrescidos):

“(...) Analisando os autos, verifica-se que inexiste lei municipal que regulamente a base de cálculo do adicional e insalubridade no Município de Santa Mariana, contudo, a administração vem pagando o benefício com base no salário mínimo. 
Diante disso, é certo que o pagamento do adicional de insalubridade, na forma que vem sendo realizado pelo município, é inconstitucional, ante a expressa vedação de vinculação do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público (Súmula Vinculante nº 4, do STF). 
Sucede que, no julgamento do referido precedente representativo da controvérsia, assentou-se o entendimento de que, inexistindo lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso, não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, devendo-se preservar a eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.(...) 
De tal modo, concluiu-se que ainda que seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial quando não exista lei anterior que possa ser aplicada, tal como ocorre no presente caso. 
Com efeito, em situações análogas – inexistência de norma legal anterior à declarada inconstitucional –, o C. STF já decidiu que a substituição do indexador por decisão judicial contraria a Súmula Vinculante nº 4. A propósito: (Rcl 56583/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 25/10 /2022, DJe 03/11/2022); (Rcl 55.877/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2022, DJe 26/09 /2022).
(...) 
Isso posto, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação, corrigindo o acórdão anterior para julgar parcialmente provido o recurso da parte ré e, assim, reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem, contudo, fixar um novo indexador, até que a inconstitucionalidade seja sanada pela legislação municipal, nos termos da Súmula Vinculante nº 4, do STF.”

11. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, o Órgão reclamado se distanciou da orientação contemplada na Súmula Vinculante nº 4, ao concluir que, diante da omissão legislativa acerca do valor base para cálculo do adicional de insalubridade da categoria, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.

12. Depreende-se, da fundamentação da decisão impugnada, que não houve manifestação sobre a inconstitucionalidade de parâmetro de cálculo previsto em norma local. Assim, incumbia ao Poder Judiciário a tarefa de colmatar a lacuna legislativa, porém, não por meio de um critério notoriamente inconstitucional (salário mínimo), como foi o procedimento adotado.

13. Com efeito, no caso específico destes autos, verifica-se que o legislador do Município de Santa Mariana/PR, nunca dispôs sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de seus servidores, não havendo falar em inconstitucionalidade de critério legal fixado ante a inexistência de previsão legal. Assim, ao determinar que o benefício seja calculado com base no salário mínimo e não no vencimento básico da servidora, o Juízo reclamado incidiu em contrariedade ao multicitado verbete sumular.

14. Convém destacar, neste cenário, que os conceitos de omissão e lacuna, ainda que análogos, possuem aplicações distintas no âmbito da Súmula Vinculante nº 4. Primeiramente, a ausência completa de uma norma municipal que estabeleça a base de cálculo de um adicional configura um caso de omissão legislativa. Por outro lado, a invalidade constitucional do critério de cálculo previsto em lei municipal, em razão de sua vinculação ao salário mínimo, gera uma lacuna na legislação local.

 15. Desse cenário, é possível depreender duas premissas centrais. Em primeiro lugar, o reconhecimento da inconstitucionalidade de um dispositivo legal que atrela o adicional de insalubridade ao salário mínimo caracteriza uma lacuna legislativa incapaz de ser suprida pelo Poder Judiciário. Em segundo lugar, a omissão do legislador somente se materializa na ausência completa de qualquer norma que discipline a base de cálculo do referido adicional. Para esses casos, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de adotar o vencimento básico do servidor como o parâmetro adequado.

16. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de determinada vantagem não autoriza, por si só, a fixação judicial de critério substitutivo quando inexistente parâmetro legal válido. Lado outro, a omissão legislativa, isto é, a ausência, em qualquer tempo, de norma municipal dispondo sobre a base de cálculo do adicional, permite a atuação do Poder Judiciário em vias de suprimir a omissão.
17. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes ao que ora se analisa, do que fazem prova os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.134-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 25/09/2020; destaques acrescidos).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISGTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 4. Não há violação à Súmula Vinculante 4 nas hipóteses em que não ocorre a substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 85.195-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/10/2025, p. 03/11/2025; destaques acrescidos).

18. Nessa mesma linha de entendimento, as seguintes decisões: Rcl nº 85.191/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025; e Rcl nº 85.195/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/09/2025, p. 29/09/2025. Desta última, extraio o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme  previsto no art. 7º, IV, da CF/88. (...)
(...)
Sem razão a parte reclamante. 
O Juízo reclamado julgou procedente o pedido formulado na demanda de origem para “reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base - e não sobre salário-mínimo-, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema”, (...)
(...)
Conforme assentei ao apreciar o RE 672.522 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/08/2018, “a fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional”.
Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, pois o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder ao seu vencimento básico, considerando que “não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como sabe de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora”.
Conforme trecho da decisão reclamada acima transcrito, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade de lei municipal, mas, apenas, preenchimento de lacuna normativa com a utilização do vencimento básico da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade previsto nos arts. 146 e 153 da Lei 38/1991 do Município de Cabrália Paulista, diante da omissão do legislador municipal em regulamentar a matéria.
Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo sido observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da RCL 65.742 AgR, de minha Relatoria, DJe de 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 
2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 
3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RCL 59.712 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/08/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 36.134 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/09/2020)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (...)” 

19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando-se o rejulgamento da causa em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator